Tribunal: STF
Processo: AI 750336
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO 
   ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVA PRESTAÇÃO 
   JURISDICIONAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO. 
A rejeição dos argumentos do agravante pelo 
   tribunal a quo não configura afronta ao art. 93, inc. IX, da 
   Constituição.